Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700103-45.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DROGARIA PRAZIFARMA LTDA EMBARGADO: RUAN ALVES DA SILVA DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de contradição na decisão monocrática que determinou ao recorrente, ora embargado, a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que não houve formulação do pedido de justiça gratuita na peça recursal. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, não se verifica a contradição apontada. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça perante o Juízo de origem, pedido este que não foi apreciado. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRG nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJE 17/3/2016). Portanto, considerando o deferimento tácito do benefício e a autonomia da instância recursal quanto à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não há equívoco ou contradição na decisão que determina ao recorrente a comprovação da hipossuficiência apta à concessão do benefício da justiça gratuita. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Por outro lado, os documentos trazidos pelo recorrente são insuficientes para comprovação da hipossuficiência. A mera juntada da nota fiscal de ID 61504885 não demonstra a insuficiência de recursos, muito menos a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência do recorrente e de sua família. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuita e determino ao recorrente que recolha o preparo e as custas processuais, juntado aos autos as respectivas guias e comprovantes de pagamento, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora